Tribunal: STF
Processo: HC 81478
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Paciente condenado à pena de
três anos de reclusão, em regime fechado, por incurso no art. 12, da
Lei n.º 6.368/76. 3. Indeferimento de pedido de substituição da pena
restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, com base na
Lei n.º 9.714/98, por Juiz de Direito. 4. Lei estadual n.º 12.828, de
6.1.00, do Paraná. Alteração de dispositivos do Código de Organização
Judiciária do Estado, quanto à competência das Varas de Execuções
Penais. 5. Dá-se, porém, que a Lei estadual n.º 12.828, de 6.1.00, é
posterior à decisão do magistrado, que era competente, à data da
decisão. Não há falar em ofensa ao juiz natural e ao
princípio da legalidade. 6. Habeas corpus denegado, também, tendo em
conta a inviabilidade jurídica de conceder-se o que pleiteava o
paciente, eis que condenado por crime hediondo, cuja pena deve ser
cumprida em regime fechado, integralmente. 7. Habeas corpus indeferido.